Tribunal: TJPA
Processo: 0803226-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803226-25.2021.8.14.0051

APELANTE: INALDO PACHECO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2, II, DO CP. PLEITO DA DEFESA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
INALDO PACHECO DE JESUS
, contra sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e em consequência fixar a pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal. Inaplicabilidade. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea, não prospera, pois, o juiz de primeiro grau, de forma acertada, não utilizou o depoimento do apelante em fase inquisitorial para alicerçar seu entendimento, tendo embasado o édito condenatório somente nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Ademais, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e art. 59; STJ, Súm. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

INALDO PACHECO DE JESUS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
No dia 08/04/2021, por volta das 20h00min, na Travessa Barjonas de Miranda, entre Borges Leal e Marechal Rondon, bairro Aparecida, neste Município de Santarém, o denunciado INALDO PACHECO DE JESUS, em união de desígnios com outro agente não identificado, mediante violência e grave ameaça, assaltou a ofendida GABRIELA CAROLINE SILVA SANTOS, subtraindo um aparelho celular marca LG, modelo k51, cor preta. Aduz que a vítima estava caminhando pela via pública, quando foi abordada pelo denunciado, o qual desceu da motocicleta, estando na condição de passageiro e lhe segurou pelo braço. Enquanto o denunciado efetuava a abordagem à vítima, o agente que estava na motocicleta permaneceu parado, acelerando a motocicleta e aguardando seu comparsa. Na ocasião, o denunciado anunciou o assalto dizendo: ”PASSA O CELULAR SE NÃO EU VOU TE BATER”. A ofendida, então, segurou forte seu celular e não entregou ao demandado, que colocava a mão na cintura da vítima, fazendo menção de ter algo escondido debaixo de sua camisa. A vítima passou a gritar -por socorro e a procurar alguém que pudesse ajudar. Todavia, a vítima começou a sentir “falta de ar” por estar medindo forças com o denunciado, pelo que aquela soltou o celular, e este, então, consumou a subtração do aparelho. Um mototaxista, ao passar pelo local e perceber que se tratava de um crime, passou a perseguir o denunciado, pelo que este jogou o objeto subtraído. O comparsa do demandado empreendeu fuga, enquanto o denunciado foi detido e espancado por populares. A vítima logrou recuperar seu celular e acionou a Polícia Militar para atender a ocorrência. O denunciado foi preso em flagrante e confessou o delito em sede policial. Alegou ser usuário de drogas e morador de rua, tendo apanhado um mototaxista e, ao ver a vítima com um celular, pediu que o condutor parasse o veículo para realizar o assalto, tendo sido pego por populares logo em seguida,”
fato ocorrido na comarca de Santarém/PA
.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL

Pugna o apelante, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do recorrente ter confessado sua responsabilidade de forma parcial, apenas em sede inquisitiva.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Imperioso destacar que o réu não foi ouvido em interrogatório em juízo, eis que decretada sua revelia termos do 367 do CPP, tendo em vista que embora devidamente intimado, deixou de comparecer em audiência de instrução e julgamento.

Ressalta-se, também, que na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida para o crime de roubo qualificado, devendo ser mantida a fundamentação, pois o juiz de primeiro grau, de forma acertada, não utilizou tal depoimento em fase inquisitorial para alicerçar seu entendimento, tendo embasado o édito condenatório somente nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Outrossim, mesmo que reconhecida a referida atenuante, a sua não utilização é plenamente justificada em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025